Tribunal: STF
Processo: Rcl 65704
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização do trabalho. 5. Existência de acordo firmado entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação. Violação ao entendimento firmado na ADPF 324. 6. Desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias. Paradigma proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 7.Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 8. Embargos de declaração rejeitados.